Tribunal: TJES
Processo: 5003761-49.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003761-49.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMANDA TRESCENO FREITAS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5003761-49.2019.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.

RECORRIDA: AMANDA TRESCENO FREITAS

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por AMANDA TRESCENO FREITAS em face de BANESTES S.A.. Em apertada síntese aduz a autora, ora recorrida, que realizou a abertura de conta bancária junto à recorrente com a finalidade de receber bolsa de complementação educacional referente a contrato de estágio. No entanto, em janeiro de 2017, a recorrida se desvinculou do mencionado estágio e, conquanto não tenha realizado o cancelamento formal, desde então não realizou movimentações na referida conta. Não obstante, foi surpreendida com a negativação do seu nome em razão de débitos originados pelas tarifas de manutenção da conta, bem como juros e correções decorrentes de seu não pagamento.

Em sentença (id 511801) homologada pelo magistrado de piso, decidiu-se que o recorrente mantenha a baixa definitiva do registro negativo no órgão de proteção ao crédito em nome da autora, ora recorrida, referente ao caso em questão, bem como o condenou ao pagamento no valor R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (id 511803), objetivando a reforma da sentença guerreada, devido ausência de ato ilícito imputado a esta empresa bem como do dever de indenização a título de danos morais. Todavia, configurando a indenização por danos morais em sede de Recurso Inominado, este requer a redução do valor de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (id 511810).

Breve é o relatório. Em pauta para julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do Recurso, conheço do mesmo, recebendo-o apenas no seu efeito devolutivo ante a ausência de prova de perigo de dano irreparável para a parte recorrente, consoante art. 43 da Lei n.9.099/1995.

Conforme bem fundamentado pelo Douto Magistrado de piso,

“o encerramento de conta corrente bancária não se condiciona exclusivamente à existência de pedido formal do correntista. Entre uma de suas formas de extinção insere-se a falta de movimentação por mais de seis meses, caso em que a inatividade da conta corrente bancária ocasiona a ruptura do vínculo contratual entre o depositante e a instituição financeira depositária.

Em tal contexto, não se legitima que, inativa a conta corrente, continue a instituição financeira a lançar a débito do correntista valores referentes a taxas e juros quando não há uma efetiva movimentação na conta a justificar esses lançamentos. Ainda mais quando nenhuma comunicação a respeito é feita ao correntista.

A situação assim estampada, a par de revelar a mais completa inércia do estabelecimento bancário, agride os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Não se pode aceitar que o banco se beneficie de sua própria passividade, de sua inércia em não perceber que o autor não promoveu qualquer movimentação bancária, sendo inadmissível, portanto, a manutenção da dívida nos moldes em que construída.” (id 511801).

Me coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo a quo, haja vista que é notório que a instituição financeira aproveitou-se da inércia da consumidora, que não usufruiu dos serviços bancários, mas, ainda assim, não só foi cobrada, como teve seu nome indevidamente negativado nos cadastros de proteção ao crédito em razão de tal situação.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposta a angústia e constrangimento, ao ser cobrada indevidamente e ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.